Tribunal: TJSP
Processo: 1045860-81.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificações de Atividade
Órgão julgador: Ferraz de Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
R ESTADUAL No 1.256/15 – POSSIBILIDADE DE EXTENSÃO AOS INATIVOS – TESE FIXADA NO JULGAMENTO DO IRDR no 0034345-02.2017.8.26.0000 - TAXAS DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DE ACORDO COM O DECIDIDO NO RESP No 1.495.146/MG, TEMA No 905, ONDE SE FIXOU TESE, DENTRE OUTRAS, A RESPEITO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS FAZENDÁRIOS NÃO-TRIBUTÁRIOS OBSERVARÁ O IPCA-E E JUROS MORATÓRIOS SEGUNDO A REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA, DE ACORDO COM O DECIDIDO PELO PLENÁRIO DO STF, NO RE No 870.947/SE (TEMA No 810) – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DA SPPREV DESPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1045860-81.2019.8.26.0053; Relator (a): Ferraz de Arruda; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 7a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 12/02/2020; Data de Registro: 27/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Gratificações de Atividade

Relator(a):

Ferraz de Arruda

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

13a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

12/02/2020

Data de publicação:

27/02/2020

Ementa:
APELAÇÃO - SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL APOSENTADA, NO CARGO DE DIRETORA DE ESCOLA – REQUER A GRATIFICAÇÃO DE GESTÃO EDUCACIONAL CONCEDIDA AOS SERVIDORES EM ATIVIDADE – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 1.256/15 – POSSIBILIDADE DE EXTENSÃO AOS INATIVOS – TESE FIXADA NO JULGAMENTO DO IRDR no 0034345-02.2017.8.26.0000 - TAXAS DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DE ACORDO COM O DECIDIDO NO RESP No

Ementa:
APELAÇÃO - SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL APOSENTADA, NO CARGO DE DIRETORA DE ESCOLA – REQUER A GRATIFICAÇÃO DE GESTÃO EDUCACIONAL CONCEDIDA AOS SERVIDORES EM ATIVIDADE – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 1.256/15 – POSSIBILIDADE DE EXTENSÃO AOS INATIVOS – TESE FIXADA NO JULGAMENTO DO IRDR no 0034345-02.2017.8.26.0000 - TAXAS DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DE ACORDO COM O DECIDIDO NO RESP No 1.495.146/MG, TEMA No 905, ONDE SE FIXOU TESE, DENTRE OUTRAS, A RESPEITO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS FAZENDÁRIOS NÃO-TRIBUTÁRIOS OBSERVARÁ O IPCA-E E JUROS MORATÓRIOS SEGUNDO A REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA, DE ACORDO COM O DECIDIDO PELO PLENÁRIO DO STF, NO RE No 870.947/SE (TEMA No 810) – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DA SPPREV DESPROVIDO.